Tribunal: STF
Processo: RHC 51968
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-08
Data de publicação: 1974-03-08

Ementa:
- Alegação de inépcia da denúncia, nulidade do interrogatório, ausência de intimação do paciente para inquirição de testemunhas e falta de alegações finais, bem apreciadas no acórdão recorrido, que as considerou insuscetíveis de acolhida, de plano, em habeas  corpus. Recurso ordinário a que se nega provimento.